Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0719256-42.2025.8.07.0000 PACIENTE: GERARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JOHNNY LOPES DAMASCENO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOHNNY LOPES DAMASCENO em favor de GERARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável, com mandado de prisão cumprido em 15/5/2025, objetivando a concessão de prisão domiciliar humanitária. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 71852059. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado, sem prejuízo do reexame da admissibilidade. Requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator